Tribunal: TJSP
Processo: 0510379-80.2007.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Bauru – ISSQN – Exercícios de 2002 a 2004 - Taxa de Licença – Exercício de 2004 - Ação ajuizada em dezembro de 2007 e extinta em novembro de 2019 – Reconhecimento da prescrição intercorrente – Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas ao recebimento de seu crédito – Morosidade que se atribui a Exequente – Sentença de extinção,

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Bauru – ISSQN – Exercícios de 2002 a 2004 - Taxa de Licença – Exercício de 2004 - Ação ajuizada em dezembro de 2007 e extinta em novembro de 2019 – Reconhecimento da prescrição intercorrente – Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas ao recebimento de seu crédito – Morosidade que se atribui a Exequente – Sentença de extinção, mantida- Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155137
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0510379-80.2007.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU, é apelado ANTONIO GONÇALVES FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0510379-80.2007.8.26.0071 -Voto no 21406
2
APELAÇÃO N°: 0510379-80.2007.8.26.0071
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
APELADO: ANTÔNIO GONÇALVES FILHO
COMARCA: BAURU
VOTO No 21406
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL Município de Bauru ISSQN
Exercícios de 2002 a 2004 - Taxa de Licença

Exercício de 2004 - Ação ajuizada em dezembro de
2007
e
extinta
em
novembro
de
2019

Reconhecimento
da
prescrição
intercorrente

Exequente que deixa de praticar atos efetivos e
concretos com vistas ao recebimento de seu crédito
Morosidade que se atribui a Exequente Sentença de
extinção, mantida- Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, por meio do qual objetiva a
reforma da sentença de fls. 53/56, que julgou extinta a execução
fiscal nos termos dos artigos 487, inciso II do Código de Processo
Civil, em razão da ocorrência de prescrição intercorrente.
Em suas razões sustenta, em suma, que não
houve inércia da Municipalidade e que a demora na tramitação do
feito se deu por culpa exclusiva dos mecanismos da Justiça, daí
porque pugna pela inversão do julgado, para prosseguimento da
execução fiscal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A execução fiscal foi ajuizada em dezembro de
2007 para a cobrança de débito relativo ao ISSQN dos exercícios
de 2002 a 2004 e taxa de licença do exercício de 2004 (fls. 03).
Diante da propositura de uma execução fiscal,
devemos analisar se ocorreu no caso a prescrição propriamente
dita, que se configura quando a ação não é proposta dentro do
prazo quinquenal, a ser contado da constituição definitiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0510379-80.2007.8.26.0071 -Voto no 21406
3
crédito que se pretende executar. Tendo sido a ação proposta
oportunamente, há de se verificar a ocorrência da prescrição
intercorrente,
considerando-se
critérios
tais
como
a
norma
aplicável ao caso, com as respectivas causas interruptivas, bem
como a inércia da exequente durante o andamento do feito.
O
despacho
que
determinou
a
citação
foi
proferido em 21.10.2008 (fls. 05). Houve expedição de carta
citatória em 05.06.2009 (fls. 06), cujo resultado foi positivo (fls. 06
vo). Como não houve manifestação do executado, foi aberta vista
ao Município que na ocasião requereu a realização de penhora “on
line” via sistema BACENJUD (fls. 08), o que foi deferido a fls. 14,
cuja tentativa foi infrutífera (fls. 15). Diante disso, foi aberta vista
à exequente na data de 25.05.2010 (fls. 16). A Fazenda Municipal
requereu o sobrestamento do feito pelo prazo de 90 dias para
providências
administrativas
na
tentativa
de
localização
do
executado. Na data de 09.09.2010 a exequente requereu a
realização de penhora “on line”, o que foi deferido a fls. 25, mas
sem êxito. Com isso, na data de 26.08.2010 foi aberta vista ao
Município, que na ocasião requereu penhora “on line” em contas
bancárias do executado (fls.27/32). Na data de 24.01.2013, a
Fazenda Municipal foi instada a se manifestar acerca de
ocorrência de prescrição com relação as certidões referentes aos
exercícios de 2002 e 2003. Com a vinda da manifestação a fls.
34/37, foi proferida decisão, na data de 09.10.2014 que julgou
extinta em parte a execução, em razão da prescrição configurada
relativa aos exercícios de 2002 e 2003, com determinação de
prosseguimento da execução somente com relação à cobrança do
exercício de 2004.
Na data de 23.04.2018, houve nova tentativa de
penhora “on line” que também resultou infrutífera, conforme
certificado a fls. 39. Na data de 17.05.2018, houve novo pedido de
penhora “on line” ( fls. 50/52).
Sobreveio na data de 19.11,2019, sentença que
decretou a extinção da execução fiscal em razão da prescrição
intercorrente, nos termos do art. 487, inciso II do Código de
Processo Civil.
Era mesmo de rigor o reconhecimento da prescrição.
Como bem fundamentado pela magistrada “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0510379-80.2007.8.26.0071 -Voto no 21406
4
quo”, nos autos do REsp no 1.340.553, a 1a seção do STJ definiu
em julgamento de recurso repetitivo, como devem ser aplicados o
artigo 40 e parágrafos da Lei no 6.830/80, no que tange a
sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, e no caso
concreto, o prazo de um ano de suspensão previsto no artigo 40,
parágrafos 1o e 2o, da Lei no 6.830, teve início automático na data
da ciência da Fazenda a respeito da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido (fls.
15) o que ocorreu na data de 21.05.2010, quando teve ciência da
certidão que atesta não ter ocorrido o bloqueio de valores.
Na aludida decisão do Superior Tribunal de
Justiça, ressaltou-se, que o verdadeiro intuito do artigo 40 da Lei
no 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal ajuizada poderá
permanecer paralisada por um longo período, eternizando-se,
dessa forma, o processo, não cabendo ao juiz ou ao exequente a
escolha do melhor momento para início da contagem da
prescrição, pois, segundo, expressa previsão legal, uma vez
constatada a não localização do devedor ou a ausência de bens
pelo oficial de Justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se
automaticamente
o
prazo
prescricional,
concluindo
que
o
importante para a aplicação da lei, é que a Fazenda Pública tenha
tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, iniciando-se a partir daí a contagem do lapso temporal.
Ainda, de acordo com o disposto na Súmula 314
do STJ “em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis,
suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o
prazo de prescrição quinquenal intercorrente”. Logo, era mesmo
de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Desta forma, merece ser integralmente mantida a
sentença que julgou extinta a execução fiscal em razão do
reconhecimento da prescrição.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator